Tribunal: TJDFT
Processo: 0723575-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723575-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERLA MARIA VIEIRA RODRIGUES PAIVA, MARCO ANTONIO DE ARAUJO PAIVA AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PERLA MARIA VIEIRA RODRIGUES PAIVA e MARCO ANTONIO DE ARAUJO PAIVA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0712583-35.2022.8.07.0001, movida por PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO em desfavor dos agravantes, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos réus em sede de reconvenção, nos seguintes termos (ID 127378890 do processo originário): “Os réus pedem a concessão da antecipação da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 e seguintes, de modo a reconhecer a rescisão contratual e permitir aos Requeridos Reconvintes que promovam na finalização da obra, bem como determinar ao Sr. Pedro a apresentação do CNO da obra, comprovantes de pagamentos do INSS e FGTS, e devidas notas fiscais, para fins de regularização junto aos órgãos competentes, fixando-se prazo não superior a 10 (dez) dias para a entrega. Em relação à rescisão contratual, como bem salientado pelo autor, é fato incontroverso, porque ambos concordam que o requerente não trabalha mais para os réus. A culpa por tal rescisão e consequências serão avaliadas apenas no mérito da causa. Dessa forma, confirmo a rescisão contratual. Quanto ao CNO da obra, o autor tem razão, pois conforme art. 5o da Instrução Normativa RFB no 2061, de 20 de dezembro de 2021, cabe também aos proprietários, ora réus, realizar a inscrição e eventual regularização da obra. Não há necessidade de atuação do autor nessa questão. No tocante aos documentos do INSS e FGTS vejo que não foi comprovada, por enquanto, a necessidade de apresentação porque não há exigência de órgãos públicos documentalmente provada para a regularização. Dessa forma, por ora, indefiro a tutela de urgência nesse ponto. No mais, as demais questões suscitadas pelos réus demandam dilação probatória para análise. Contudo, há urgência quanto à necessidade de continuidade da obra diante do financiamento bancário. Porém, o estado de fato do local não pode ser alterado antes da devida documentação, sob pena de prejudicar futura perícia. Dessa forma, como forma mais econômica às partes, determino a expedição de mandado de verificação do imóvel situado no endereço DF n.140, Travessa Ipê Roxo, Residencial Santa Monica, Lote n.13, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71.684-630. Deve o oficial de justiça fotografar e filmar todos os cômodos; fachadas; instalações, inclusive elétricas e sanitárias. Confiro força de mandado de verificação a esta decisão. Ao oficial de justiça, o imóvel tem essa fachada: (...) Ressalto que, caso o autor ou réus entendam que o mandado de verificação é insuficiente para documentar o estado atual da obra, deverão ajuizar a competente ação de produção antecipada de provas, que NÃO pode ser deferida de ofício. Do contrário, futuramente será contraditório imputar a qualquer das partes contrárias problema quanto à devida documentação e exame. Com a juntada do auto de verificação e mídias, permito aos réus a continuidade da obra, salvo se ajuizada ação de produção antecipada de provas, quando poderá ser revista essa permissão. No mais, aguarde-se a audiência de conciliação já agendada. Não havendo acordo, deve ser aberto prazo para réplica e contestar a reconvenção.”. Em suas razões recursais (ID 37356745), alegam, em resumo, que, por se tratar de contrato de empreitada, a responsabilidade pela inscrição no Cadastro Nacional de Obras – CNO – é do construtor. Aduzem que, ao tentarem promover a inscrição da obra no CNO, o sistema informou que tal responsabilidade cabia à construtora. Afirmam que a necessidade de apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS advém do fato de que eventual inadimplência obrigacional do agravado poderá recair sobre os agravantes, bem como decorre do direito do consumidor. Sustentam que a apresentação das notas fiscais é necessária para que os recorrentes possam valer-se de eventuais benefícios de garantia dos itens utilizados na obra, além de assegurar-se de que os tributos foram devidamente recolhidos pelo agravado. Requerem a antecipação da tutela recursal, ao argumento de que haveria a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consoante informação disponível para consulta pública no sítio eletrônico da Receita Federal, “O Cadastro Nacional de Obras (CNO) é o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais de obras de construção civil e de seus responsáveis. (...) Você precisará desta certidão para averbar a construção no registro de imóveis. O responsável deve inscrever a obra no CNO no prazo de 30 (trinta) dias contados do início das atividades de construção” (Disponível em: &lt;https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/construcao-civil/cno&gt;). A Instrução Normativa n° 2.061/2021 da Receita Federal, ao dispor acerca do CNO, previu, no art. 5°, a quem compete a responsabilidade pela inscrição da obra naquele cadastro. Confira-se: “Art. 5o São responsáveis pela inscrição no CNO: I - o proprietário do imóvel, o dono da obra, inclusive o representante de construção em nome coletivo ou o incorporador de construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica; II - a pessoa jurídica construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total; III - a sociedade líder do consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil mediante empreitada total celebrado em nome das sociedades consorciadas; IV - o consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil mediante empreitada total celebrado em seu nome; e V - o contratante: a) na contratação de empreitada parcial; b) nos contratos em que a pessoa jurídica contratada não seja construtora, assim definida no inciso II do caput do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 2.021, de 2021, ainda que execute toda a obra; e c) na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho para a execução de toda a obra. Parágrafo único. A pessoa interessada na regularização da obra que, apesar de não estar na condição de responsável, tenha vínculo com o imóvel poderá realizar a inscrição no CNO a fim de obter a certidão de regularidade fiscal relativa à obra.” (grifou-se) No caso vertente, observa-se que as partes celebraram contrato de empreitada, para a construção de uma casa e anexos no endereço descrito como Condomínio Residencial Santa Mônica, Rua Ipê Roxo, Lote 13, Brasília/DF (ID 123612072, na origem). Ocorre que, da leitura do contrato, constata-se que a avença não foi celebrada com pessoa jurídica construtora, mas, sim, com a pessoa física de Pedro José da Silva Neto, engenheiro civil (ID 123612072, na origem), o que, a priori, atrairia a incidência do inciso V, alínea “b”, do art. 5° da mencionada Instrução Normativa. Assim, em análise perfunctória, não se vislumbra a verossimilhança da alegação dos agravantes no sentido de que a responsabilidade pela inscrição no CNO caberia exclusivamente ao agravado. Frise-se que o documento apresentado no ID 37356745 – Pág. 20, referente à imagem da tela do sistema eletrônico da Receita Federal, a priori, não demonstra a impossibilidade de que os recorrentes realizem o registro, porquanto diz respeito ao caso em que a responsabilidade pela obra é de pessoa jurídica construtora, consórcio ou líder de consórcio, hipótese que, em princípio, parece distinta da avença celebrada entre as partes. No que tange ao pleito relativo à apresentação dos comprovantes de INSS, FGTS e notas fiscais, melhor sorte não socorre aos agravantes. Quanto ao INSS, as partes divergem acerca de quem seria responsável pelo seu pagamento: os agravantes afirmam que competia ao agravado, ao passo que esse alega que incumbia àqueles. A Cláusula Sétima, alínea “c”, da avença celebrada entre as partes previu como obrigação do contratante o “Pagamento do INSS – O CONTRATADO deve informar o valor estimado ao CONTRATANTE” (ID 123612072 – Pág. 7, na origem). Assim, em exame perfunctório, observa-se que o tema referente à responsabilidade pelo pagamento do INSS afigura-se controvertido, não sendo possível atestar de plano a verossimilhança das alegações dos agravantes nesse ponto. Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado em relação à apresentação da inscrição da obra no CNO e dos comprovantes de recolhimento do INSS. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ademais, quanto ao pedido relativo ao FGTS e às notas fiscais, não se constata o periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Isso porque, como bem pontuou o d. magistrado a quo, não foi comprovada a exigência desses documentos por órgãos públicos para a regularização da obra. Ressalte-se que, inclusive, a própria fundamentação deduzida pelos recorrentes nas razões recursais para justificar a urgência na apresentação desses documentos demonstra a incerteza do perigo, uma vez que alegam o receio de “eventual inadimplência obrigacional do agravado” e a necessidade de que “possam valer de eventuais benefícios de garantia dos itens utilizados na obra” (ID 37356745 – Pág. 22-23 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora